Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Reajuste de vencimentos de servidores. Lei distrital no 5.106/2013. Inexigibilidade do título. Tema 864/stf. Ação rescisória. Ausência de suspensão da execução. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, movido por servidor público integrante da carreira de Assistência à Educação do DF, objetivando a implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. O agravante alegou a inexigibilidade do título judicial por afronta ao Tema 864/STF, além da existência de ação rescisória pendente. O pedido de tutela de urgência foi indeferido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial é inexigível à luz do Tema 864 do STF; (ii) estabelecer se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento da sentença.
III. Razões de decidir
3. A inexigibilidade do título judicial com fundamento no Tema 864/STF foi afastada na própria ação coletiva originária, cujo acórdão deixou claro que a causa de pedir da demanda não trata de revisão geral anual, mas da implementação da última parcela de reajuste específico previsto em lei distrital.
4. O título executivo encontra-se transitado em julgado, e não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013 pelo STF, de forma vinculante e anterior ao trânsito em julgado, razão pela qual permanece hígido e exigível.
5. A mera interposição de ação rescisória (AR n. 0735030-49.2024.8.07.0000) não suspende o cumprimento da sentença, nos termos do art. 966, § 2o, do CPC, notadamente quando ausente decisão liminar deferida, conforme reiterado pela jurisprudência da Corte local.
6. A concessão da gratuidade de justiça se justifica diante da demonstração de renda líquida inferior a cinco salários mínimos, sendo insuficiente, por si só, a condição de servidor público para indeferir o benefício.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 966, § 2o, e 969; LC no 101/2000, art. 19, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357-RR (Tema 864); TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 22/09/2021; TJDFT, Acórdão 2001303, 0711646-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 21/05/2025.